Tribunal: TJBA
Processo: 8002558-66.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002558-66.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: ALEX PASSOS ALELUIA BORGES

Advogado(s)
:
BRUNO XAVIER GOMES, AGNALDO RAMOS GOMES JUNIOR, MARCOS DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002558
-
66
.201
8
.8.05.0063
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelado ALEX PASSOS ALELUIA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.